Tribunal: TJPA
Processo: 0824734-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824734-58.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0824734-58.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
ANDSON FERREIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA N. 15.650.

HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004.

AGRAVADO(S):
BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO(S):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORRESPONDÊNCIA À TAXA MÉDIA DO MERCADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 958 DO STJ. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESPESAS RELACIONADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, e aplicar
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor do agravante, nos termos da fundamentação
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0824734-58.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
ANDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA N. 15.650

HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004.

AGRAVADO(S):
BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO(S):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANDSON FERREIRA DE OLIVEIRA,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 6945707) que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que
julgou improcedentes os pedidos da ação revisional.

Nas
razões do interno (Id. 3668945),
o Agravante alega, em síntese, que os juros remuneratórios aplicados na hipótese dos autos não corresponderiam à taxa média de juros do mercado. Além disso, aduz a existência de precedente obrigatório do STJ (tema 958) a referendar a abusividade de cobrança de taxa de serviços de terceiros, na hipótese em que não especificação dos serviços prestados nessas condições, bem como sobre o descabimento da cobrança de tarifa de registro e avaliação.

O Agravado apresentou contrarrazões ao interno (Id. 7494047), no sentido do desprovimento do recurso.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORRESPONDÊNCIA À TAXA MÉDIA DO MERCADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 958 DO STJ. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESPESAS RELACIONADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática que afastou a nulidade por cerceamento de defesa e reconheceu a validade da cláusula de juros remuneratórios, considerando que a taxa de juros aplicada correspondeu à média do mercado.

Na decisão agravada, sobre os juros remuneratórios, registrou-se:

“[...]

obre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em particular, verifico a existência de previsão expressa acerca da possibilidade da capitalização dos juros, bem como de que o contrato de financiamento foi celebrado no mês de março/2011, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Por conseguinte, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do anatocismo (AgRg no AREsp 429029 / PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, publicado no DJe em 18/04/2016), sedimentando o entendimento no âmbito da Segunda Seção do Tribunal da Cidadania – que trata especificamente sobre matéria de direito privado -, onde o Digníssimo Relator consignou o seguinte: “A existência de uma norma permissiva, portanto, é requisito necessário e imprescindível para a cobrança do encargo, porém não suficiente/bastante, haja vista estar sempre atrelado ao expresso ajuste entre as partes contratantes, principalmente em virtude dos princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da adequada informação”

Complementando, assim destacou o Min. Marco Buzzi:

“Não é demais anotar, também, que o conceito que se tem sobre o que seja considerado ‘expressa pactuação’ foi novamente redimensionado. No bojo do REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012, afirmou-se que ‘a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

cobrança da taxa efetiva anual contratada’...

Pois bem, após o panorama traçado, é inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua - cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -, não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

De fato, sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua incidência automaticamente”

Com efeito, verifico que ao tempo da perfectibilização do ajuste contratual entre os litigantes, o qual se refere a um pacto de financiamento, já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36. Logo, deve permanecer inalterado o entendimento sufragado pelo juiz de base.

Nesse diapasão, assim vem se manifestando a mais recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA.

3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973).

(AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

2.

A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

(AgRg no AREsp 798151 / MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 27/05/2016)

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a cláusula que estipulou juros remuneratórios em percentual alinhado à taxa média de mercado não se revela abusiva.

No tocante ao pleito de reconhecimento da abusividade de cobrança de
taxa de serviços de terceiros, bem como sobre o descabimento da cobrança de tarifa de registro e avaliação
, entende-se que, a despeito de tais matérias não terem sido analisadas por ocasião da decisão monocrática mesmo havendo impugnação no apelo, ainda assim
não merecem acolhimento para fins de justificar a reforma da sentença.

A rigor, de acordo com as teses fixadas pelo c. STJ, por ocasião da edição do Tema 958, definiu-se que:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.”
e
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Ocorre que, no caso dos autos, ambas as cobranças restam inteiramente válidas. Com efeito, tanto a cobrança de taxa de ressarcimento por serviços prestados por terceiros, quanto a tarifa de avaliação e registro se mostram devidas, pois, no próprio instrumento de contrato, juntado pelo Autor, ora Agravante (Id. 3678302), há previsão expressa e específica das despesas pontuais remuneradas pela cobrança de serviços prestados por terceiros, bem como não verifica onerosidade referente ao valor cobrado a título de tarifa de registro e avaliação, conforme indica o parágrafo primeiro da cláusula 2ª, do Contrato.

Desta forma, a cobranças de tais parcelas se mostram devidamente justificadas, na medida em que se relacionam com serviços e despesas precisamente identificadas, logo, não cabe cogitar de abusividade de tais parcelas incluídas no débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre o cabimento e necessidade da fixação de astreintes na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da ?abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado? (Tema/Repetitivo 958/STJ)
3.1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, acerca da ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado pela instituição financeira, importaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, especificamente, das cláusulas contratuais, atraindo o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1838265/RR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Neste contexto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser mantida, porquanto não se verificou hipótese de cobranças de encargos abusivos.

ASSIM,
nos termos da fundamentação
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno em apelação cível,
mantendo, desse modo, a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à precedentes obrigatórios do STJ e refletindo apenas inconformismo estéril e contraproducente, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2022